Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-63.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003056-63.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS - CPF: 453.474.419-68 (APELADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR – CONEXÃO REJEITADA – PROCESSO ANTERIOR TEM OBJETO DISTINTO – ALBERGADO PELA COISA JULGADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – BANCO NÃO CONTESTA O VALOR DAS PARCELAS –NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A AUSÊNCIA DE RECUSA OU JUSTA CAUSA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O feito que a apelante alega conexão tem objeto distinto e já encontra-se albergado pela coisa julgada, inexistindo conexão com a presente lide;

- A instituição financeira que intermedia a transação com o BNDES, recebendo e repassando as parcelas ao mesmo, está dentro da operação, sendo assim legitima para figurar no polo passivo da presente lide. Sobretudo quando se negou a receber as parcelas seguintes ao alongamento, mesmo com decisão liminar à época nesse sentido, o que por si só já elide a questão do inadimplemento que teria sido o motivo da recusa das parcelas seguintes.

-A requerida não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, ou seja, que não houve recusa ou mora em receber a quantia devida, como preceitua o art. 544, I do NCPC, o que fica patente no caso concreto é que o Banco apelante não aceitou receber o valor das parcelas posteriores ao alongamento, sob a justificativa de que o autor apelado estaria inadimplente quanto as parcelas do refinanciamento de que trata o feito nº21862-20.2016.8.11.0055, embora á época já contava com decisão liminar a seu favor. Recusa sem justa causa.

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença de ID:8128286, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Consignação em Pagamento nº 0003056-63.2018.8.11.0055, proposta em seu desfavor por VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial no seguintes termos:

“...Ante o exposto, julgo procedente o pedido consignatório formulado pela parte autora/devedora e, por conseguinte, declaro quitadas as parcelas 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 43, ficando autorizado o levantamento dos valores consignados pela parte requerida, determinando-se ainda, com fulcro nos princípios gerais de cautela e cooperação que a requerida encaminhe ao autor boletos, sem prejuízo de apresentação de cópias de boletos nestes autos, para viabilizar o prosseguimento do cumprimento, no que tange as parcelas vincendas, ficando autorizadas novas consignações em juízo até que a requerida comprove a entrega dos respectivos boletos ao autor, ficando desde já autorizado o imediato levantamento dos valores que venham a ser consignados neste juízo em favor da instituição financeira requerida.

A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razoes de ID:8128292 e 8128293 alega preliminarmente: (i) conexão; risco de decisões conflitantes e necessidade de reunião dos processos; uma vez o próprio autor apelado mencionou que foram distribuídas ações dele contra a apelante, ação anterior sob o nº 21862-20.2016.8.11.0055, conforme preconiza o §3º do art.55 do NCPC; (ii) que em ambos os casos se discute a declaração da inexistência de vinculo, a reparação por suposto dano moral, consignação em pagamento de forma indireta, bastando uma breve análise na exordial do processo para se verificar que se trata exatamente da mesma matéria aqui tratada; (iii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que não foi responsável pelos débitos ocorridos na conta da parte autora, e, que devido a convênio firmado, o Banco do Brasil simplesmente acata ordem de pagamento gerada pelo BNDES; (iv) que conforme clausulas gerais de contrato de prestação de Serviço, é de responsabilidade da empresa convenente o envio ao Banco do arquivo para débito na conta corrente daquele que optar pelo serviço; figurando o Banco do Brasil como simples mandatário, isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão de valor consignado no arquivo-remessa, limitando-se a efetuar o respectivo débito na conta corrente do cliente informado pelo convenente, empresa esta única a possuir subsídios fáticos e de direito para resistir à pretensão da autora; No mérito: (v) que não há qualquer irregularidade praticada pelo banco apelante e o apelado é de fato, contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo Banco Réu; (vi) que o autor propôs a presente demanda, objetivando consignar valores que entende devido, sem que comprovasse, em qualquer momento que há recusa do Banco Réu, art. 539, §3 NCPC; (vii) que o autor protocolou pedido de prorrogação das parcelar fora do prazo da Lei.13.126/2015, motivo pelo qual a prorrogação não foi efetivada; (viii) que o financiamento foi realizado com recurso do BNDES, sendo este legítimo para alterar prazos ou prorrogações da dívida, não sendo possível o cumprimento da ordem judicial por parte do banco réu; (ix) que o poder judiciário não pode intervir nas relações privadas de forma arbitrária a ponto de declarar nulo um negocio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício; (x) que ainda que existisse nos autos qualquer prova da recusa, esta recusa teria sido justa, como se depreende da contestação; (xi) que as estipulações contratuais no que tangem aos encargos pactuados estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito da livre negociação entre as partes, devendo ser cumpridas em face do princípio do pacta sunt servanda; (xii) que o Banco do Brasil apenas avalia os aspectos negociais e operacionais, e eventual pedido de refinanciamento deve ser obrigatoriamente levado à ciência e autorização do BNDES. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a lide totalmente improcedente

Contrarrazões, ID:8128296, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020